Tribunal: TJSP
Processo: 1021942-18.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – AUSENTE ENFRENTAMENTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – ART. 932, INC. III, CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021942-18.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado C E DE OLIVEIRA SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021942-18.2019.8.26.0451 -Voto no 35.597
2
APELAÇÃO No 1021942-18.2019.8.26.0451
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA:
C E DE OLIVEIRA SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA ME
VOTO No 35.597
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À
ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL AUSENTE ENFRENTAMENTO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA
ART. 932,
INC. III, CPC HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO
TRABALHO RECURSAL APELO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 151/153,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória, tornando definitiva
tutela antecipada de transferência do veículo para o nome do autor.
Arca o réu com despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% valor atualizado da causa.
Recorre o vencido em busca de reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que ocorreu perdimento da propriedade do
bem em favor da União, pelo que deveria ser leiloado livre de
encargos. Alega não poder ser responsabilizado, pois não era
proprietário do automóvel, mas sim mero agente financeiro com
propriedade resolúvel. Reputa impossível de ser cumprida a
obrigação imposta. Invoca o artigo 124 do CTB e a Portaria 828/2011
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021942-18.2019.8.26.0451 -Voto no 35.597
3
do DETRAN/SP. Requer expedição de ofício ao órgão de trânsito
competente. Afirma não possuir responsabilidade, legitimidade ou
possibilidade de regularizar a situação. Ao final, requer a
improcedência do feito.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
O apelo manejado não suplanta juízo positivo de
admissibilidade.
Em suas razões recursais, o apelante traz à baila
argumentos completamente dissociados das teses previamente
levantadas e sem qualquer correlação com a r. sentença guerreada.
Para admissibilidade recursal, necessário que o recorrente
impugne especificamente os fundamentos da decisão a qual busca
ver reformada1.
In casu, o recorrente discorre de forma genérica e sem o
mínimo lastro probatório sobre pontos sequer abordados no comando
atacado, porquanto não deduzidos em primeiro grau. No que
encontra
identidade
no pronunciamento combatido, apresenta
argumentação dissociada dos elementos que culminaram em seu
insucesso, falhando na obrigação de particularmente repelir os
alicerces da insubsistência de seus pleitos.
1 “Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021942-18.2019.8.26.0451 -Voto no 35.597
4
A provocação da tutela jurisdicional recursal não se
justifica quando a própria parte não encontra motivos para afastar a
decisão contra a qual se insurge.
Daí a importância do ônus de impugnação específica dos
fundamentos expendidos pelo julgador, que se traduz pela vedação
do recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida de forma
vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em
outras fases do processo, sem que haja direcionamento da
argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso”.2
Frise-se, por fim, a inaplicabilidade ao caso em apreço da
norma prevista no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo
Civil. Não se tratando de vício formal, não é possível a abertura de
prazo para a sua correção, conforme entendimento já abraçado pelo
C. Supremo Tribunal Federal.3
Portanto, como bem ressaltado pela apelada, não
guardando a argumentação ventilada na peça recursal correlação
com os fundamentos da decisão objurgada, exsurge como conclusão
inexorável que o apelo não supera o juízo de cognoscibilidade.
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851.]
3 “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica
aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de
assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a
Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte
sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou
proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a
constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na
sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos
os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e
não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação
somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de
prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o
Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso” (Primeira Turma. Recurso Extraordinário com
Agravo no 953221/SP, Rel. Min. Luiz Fux, d.j.: 07/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021942-18.2019.8.26.0451 -Voto no 35.597
5
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o
patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Não conheço do recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica